Tribunal: TJES
Processo: 5012432-71.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012432-71.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGOR DE SOUZA SANTOS

APELADO: CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE LOTEAMENTO. RECUSA NA ENTREGA DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, embora reconhecendo o atraso na entrega de obras de loteamento, julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer (entrega da via do contrato) e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o atraso na entrega da obra, somado à recusa da vendedora em fornecer o instrumento contratual, configura ato ilícito passível de cominação de obrigação de fazer e de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recusa da vendedora em fornecer o instrumento contratual, mesmo após inúmeras solicitações e posterior ordem judicial, representa violação aos deveres anexos de informação, transparência e lealdade, que emanam do princípio da boa-fé objetiva.

4. O atraso substancial na entrega de um imóvel, aliado à conduta desidiosa da fornecedora em não entregar o contrato, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano e caracteriza o dano moral.

5. A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade de compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
IGOR DE SOUZA SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, nos autos da “ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer” ajuizada em face de
CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
e
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, em que se pretendia a condenação das apeladas à entrega do contrato de compra e venda, bem como ao pagamento de multa por descumprimento contratual e à indenização por danos morais.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
o juízo de primeiro grau, embora tenha reconhecido a mora contratual, julgou os pedidos improcedentes e deixou de condenar as apeladas na obrigação de fazer consistente na entrega do contrato de compra e venda do imóvel;
(ii)
o dano moral restou configurado, pois o atraso superior a dois anos, somado às demais falhas na prestação de serviço — como a não entrega do contrato e a indevida cobrança de IPTU —, ultrapassa o mero aborrecimento.

Na peça vestibular, relatou o apelante que firmou com as requeridas a promessa de compra e venda de um lote no empreendimento "Morada do Lago", mas as rés incorreram em inadimplemento contratual ao atrasar a entrega das obras de infraestrutura, que se encontram paralisadas, e ao deixar de lhe fornecer a via do contrato devidamente assinada, apesar de inúmeras solicitações. Diante disso, pleiteou a condenação das rés à obrigação de fazer consistente na entrega do contrato, ao pagamento de multa contratual e à indenização por danos morais.

A sentença recorrida, conquanto tenha reconhecido, em sua fundamentação, o atraso na entrega da infraestrutura do loteamento por parte das rés (
"de modo que o atraso na entrega do lote é a medida que se constata"
), bem como tenha determinado o fornecimento do contrato em sede de liminar (id. 14551948), concluiu pela total improcedência dos pleitos autorais.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir, portanto, se, uma vez constatado o inadimplemento das apeladas, impõe-se a obrigação de fazer, consistente no fornecimento do instrumento contratual, e a indenização por danos morais.

Nesse sentido, após análise das teses e fundamentos sustentados pelas partes,
entendo merecer parcial reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

De início, é forçoso reconhecer que o
decisum
padece de contradição, pois as premissas nele estabelecidas conduziriam a uma conclusão jurídica oposta àquela lançada no dispositivo, uma vez que foi reconhecido expressamente o descumprimento contratual das rés ao afirmar que "
o atraso na entrega do lote é a medida que se constata
".

Nesse particular,
no que se refere à obrigação de fazer, a reforma da sentença é providência acertada

para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida
(id. 14551948), haja vista que a recusa das apeladas em fornecer o instrumento contratual, mesmo após inúmeras solicitações extrajudiciais e posterior ordem judicial, representa violação aos deveres anexos de informação, transparência e lealdade, que emanam do princípio da boa-fé objetiva.

Ressalta-se, ainda, que, conforme delineado pelo Juízo de primeiro grau, foi proferida decisão liminar (id. 14551948) determinando a juntada do contrato original e assinado. Todavia, em descumprimento desta, as rés apresentaram um documento apócrifo (id. 14551950), desprovido da assinatura do autor/apelante e, portanto, inábil a comprovar a manifestação de vontade deste quanto aos termos ali dispostos.

Diante dessa omissão em se desincumbir de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), e em observância à boa-fé processual e à proteção ao consumidor, prevalecem as condições fáticas alegadas na inicial e amparadas pelo esboço de contrato apresentado pelo autor (id. 14551620), sendo esta a razão pela qual a obrigação de fazer deve ser cumprida com a formalização de um instrumento que reflita a realidade negocial efetivamente demonstrada nos autos.

Dessarte, de rigor a procedência do pleito cominatório, confirmando-se a tutela de urgência anteriormente deferida (id. 14551948).

Ademais,
no que tange aos danos morais
, é cediço que o mero descumprimento contratual, em regra, não enseja, por si só, o dever de indenizar.

Contudo, o caso em tela ostenta particularidades que o afastam da seara do mero aborrecimento, pois o apelante foi submetido a uma verdadeira via-crúcis por meses na tentativa de ao menos obter o contrato e informações sobre o empreendimento, conforme se extrai das conversas via aplicativo de mensagens (id. 14551618), que revelam o descaso e a ineficiência das apeladas em atender a uma solicitação legítima do consumidor.

Nesse contexto, o atraso substancial na entrega de um imóvel residencial, que deveria ter sido entregue até 27/01/2023 — conforme reconhecido em sentença e não devolvido a esta instância recursal — somado à conduta desidiosa das fornecedoras em não fornecer o contrato, ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, razão pela qual a r. sentença merece reforma quanto a este ponto.

É nesse mesmo sentido o entendimento deste E. TJES,
in litteris
:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL . ATRASO SUPERIOR A 11 (ONZE) MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA I . CASO EM EXAME [...] 3. O atraso significativo na entrega do imóvel, mesmo após o período de tolerância contratual de 180 dias, configura situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, justificando a reparação por danos morais.
4 . O inadimplemento contratual da construtora, em casos de longa espera para a entrega do imóvel destinado à moradia, acarreta angústia e frustração ao consumidor, lesando direitos da personalidade e causando sofrimento que justifica a indenização. 5. A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é considerada justa e razoável, observados o porte econômico da construtora, a gravidade do descumprimento e o valor arbitrado em precedentes do Tribunal em casos similares .
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 00212925020168080012, Relator.: Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, 05.12.2024)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026992-93.2016.8.08 .0048 APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. E OUTRO APELADO: FRANKLIM DO NASCIMENTO REIS E OUTRO RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. DANO EMERGENTE . JUROS DE OBRA. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. [...] Embora mero o inadimplemento contratual, em regra, não enseja reparação moral, o atraso excessivo e prolongado na entrega de imóvel destinado à moradia atinge direitos da personalidade do consumidor, dada a natureza fundamental do bem envolvido.
Consoante entendimento consolidado do STJ, um atraso significativo na entrega de unidade habitacional é capaz de gerar abalo moral, cabendo a indenização ao comprador, pois configura violação aos direitos de personalidade do consumidor, superando o mero aborrecimento.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso da MRV Engenharia e Participações S.A. parcialmente provido para afastar a condenação ao ressarcimento de danos emergentes.
Recurso adesivo de Franklim do Nascimento Reis provido para fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00.
Tese de julgamento: [...]
Configura-se o dever de indenizar por danos morais quando o atraso na entrega do imóvel é excessivo, gerando angústia e frustração que ultrapassam o mero inadimplemento contratual.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (arts. 47, 6º, III, e 54, § 3º); CPC, art. 86; CF/1988 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 966, Tema 970, Tema 971 e Tema 996; TJES, ApCiv 0021843-14.2019.8.08 .0048; STJ, AgInt-EDcl-REsp 1.993.363; TJES, ApCiv 0018863-13.2016 .8.08.0012. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 00269929320168080048, Relator.: Desª MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 06.12.2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL . LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 7 .
O atraso de mais de sete meses além do prazo de tolerância configura inadimplemento significativo, apto a gerar dano moral, em razão da frustração e da angústia experimentadas pelos compradores.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A empresa que atua em conjunto na comercialização de imóveis, divulgando o empreendimento e interagindo com os consumidores, integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva com fundamento na teoria da aparência. 2. O inadimplemento contratual por atraso na entrega do imóvel, imputável ao promitente vendedor, autoriza a rescisão com devolução integral dos valores pagos, conforme a Súmula 543 do STJ .
3. O atraso significativo na entrega do imóvel, que ultrapassa o mero dissabor, configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º e 14; CPC, art . 85, § 11; Lei nº 9.514/97; Súmula 543 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.891 .498/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 19/12/2022. STJ, AgInt no AREsp nº 2 .057.346/RO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/06/2022, DJe de 29/06/2022 . STJ, AgInt no REsp nº 1850532/RJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe de 16/02/2022. TJES, AC nº 0012216-83 .2019.8.08.0048, rel . Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, julgado em 22/02/2024, DJe de 26/02/2024. TJES, AC nº 0005197-55.2021 .8.08.0048, rel. Des . Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 27/09/2023, DJe de 27/09/2023. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 00154219520198080024, Relator.: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 14.04.2025)

Diante disso, considerando as particularidades do caso concreto, a capacidade econômica das apeladas, o caráter pedagógico-punitivo da medida e os transtornos impostos ao apelante, tenho por razoável e proporcional a fixação de indenização por
danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que atende à dupla finalidade de compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem implicar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de:
(i)

CONDENAR
as rés, solidariamente, a entregarem ao autor o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda do imóvel objeto da lide, constando a data da venda em 27/01/2020 e o prazo para entrega de 02 anos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), confirmando a liminar de id. 14551948;
(ii)

CONDENAR
as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, em favor do autor, com juros de mora pela Taxa SELIC, deduzida do IPCA, desde o evento danoso, qual seja, 27/01/2023, data em que o imóvel deveria ter sido entregue (arts. 389, parágrafo único, e 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), incidindo exclusivamente a Taxa SELIC a partir do arbitramento (art. 406, parágrafo único, do CC c/c Súmula 362/STJ), por cumular correção e juros.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno cada parte (autor e rés, solidariamente) ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00), estando suspensa a exigibilidade das verbas em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)